Tribunal: STF
Processo: Rcl 82118
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO” E TERCEIRIZAÇÃO.  ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). TRÂNSITO EM JULGADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por PRA Log Transportes e Serviços Ltda., em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul/RS, nos autos do Processo nº 0021215-48.2023.5.04.0403, por meio da qual teriam sido violadas a ADPF nº 324/DF e a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que “a sentença prolatada nos autos originários julgou integralmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a empresa contratante, e condenando, ainda, a tomadora de serviços à responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das verbas deferidas”.

    3. Alega que “o contrato firmado se encontra devidamente assinado pelo autor da ação, nos moldes da legislação aplicável ao transporte de cargas, notadamente a Lei nº 11.442/2007. Tal contrato não foi objeto de decretação de nulidade nem se comprovou fraude ou desvirtuamento contratual”.

    4. Defende que “o juízo sentenciante presumiu vínculo empregatício a partir de parâmetros meramente formais, em absoluta dissociação das premissas constitucionais fixadas por esta Suprema Corte”.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “a) Reconhecer a nulidade da sentença de mérito proferida no processo nº 0021215-48.2023.5.04.0403, por violação aos precedentes vinculantes firmados por esta Corte e à sistemática da repercussão geral; b) Restaurar a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, com a consequente extinção da execução trabalhista ou, alternativamente, o reconhecimento da necessidade de sobrestamento até pronunciamento definitivo no Tema 1389”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada à decisão da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, fixando a seguinte tese: 

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    10. Ademais, alega-se inobservância à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    11. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. Destaco que a reclamação tem um requisito de admissibilidade temporal previsto no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, exigindo a lei que seja proposta antes do trânsito em julgado. 

    13. Em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo objeto desta reclamação, verifica-se que, em 13/03/2025, houve o trânsito em julgado do processo de conhecimento. Além disso, a presente reclamação foi ajuizada apenas em 16/07/2025, contra decisão proferida em sede de execução.

    14. Assim,  indiscutível o capítulo da decisão reclamada que se refere ao reconhecimento do vínculo empregatício em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada quanto a esse ponto, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor: 

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

    15. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. A corroborar o raciocínio ora traçado, colaciono julgados proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal: 

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 
III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 
IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).

    16. Reproduzo, ainda, trechos de decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Cristiano Zanin em circunstância processual análoga: 

“(...) A impossibilidade de reforma do capítulo da decisão do Juízo de origem evidencia que a matéria foi acobertada pela coisa julgada, fato que inviabiliza o processamento da reclamação constitucional. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
A esse respeito, vejam-se os seguintes acórdãos: Rcl 60.466 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2023; Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023; e Rcl 60.432 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024. 
Enfatizo, outrossim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 
O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:
(...) a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020). 
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081- RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei). 
Posto isso, nego seguimento à reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF).” 
(Rcl nº 70.331/SP, Min. Cristiano Zanin, j. 20/08/2024, p. 22/08/2024; grifos nossos).

    17. Ademais, a toda evidência, as matérias abrangidas pelo Tema RG nº 1.389, quais sejam, competência da Justiça do Trabalho, ônus da prova da existência ou não de fraude na contratação, licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo para a prestação de serviços, dizem respeito à fase de conhecimento do processo. A futura tese a ser fixada não terá o condão de desafiar a coisa julgada, razão pela qual os autos em questão não estão compreendidos no conceito de “processos pendentes” ao qual se refere o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.

    18. Corroboram esse entendimento as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações com pedido análogo ao postulado: Rcl nº 81.234/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025; Rcl nº 80.691/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/06/2025, p. 23/06/2025; Rcl nº 79.014/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/04/2025, p. 05/05/2025; Rcl nº 81.119/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2025, p. 27/06/2025.  

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 1º de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator